Tribunal: TJBA
Processo: 0001219-89.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001219-89.1998.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: DENISE CAMPOS FAVERO e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO SOARES LOPES NETO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FGTS INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DO FGTS, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de verbas salariais, buscando o ente recorrente a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação imposta ao Município, abrangendo diferenças salariais e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e à natureza do vínculo jurídico-administrativo mantido entre as partes.

III. Razões de decidir:

1. A natureza administrativa do vínculo de cargo em comissão não afasta o direito do servidor a diferenças salariais decorrentes de decesso remuneratório indevido, devendo a Administração Pública observar as leis que regem a remuneração de seus agentes. Mantida a condenação quanto às diferenças salariais e seus reflexos.

2. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de índole trabalhista, não extensível aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, cujo vínculo é de natureza jurídico-administrativa e não se encontra no rol taxativo do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

3. O caso dos autos não trata de contrato nulo, mas de vínculo válido de cargo em comissão, amparado na exceção constitucional do art. 37, II, da CF/88, o que afasta o direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
“O servidor público ocupante de cargo em comissão, cujo vínculo é de natureza administrativa, não faz ‘jus’ ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001219-89.1998.8.05.0103
, em que figuram como Apelante o
Município de Ilhéus
e como Apelado
Raimundo Diógenes Campos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para excluir da condenação o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça